Tribunal: TJES
Processo: 5000578-12.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-12.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA LUCIA ZANOTELLI DE SOUZA
RECORRIDO: POLIANA SILVA FREIRE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000578-12.2025.8.08.0030

RECORRENTE: KARLA LUCIA ZANOTELLI DE SOUZA

RECORRIDO: POLIANA SILVA FREIRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA. CONTRATAÇÃO VERBAL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.660,00 referentes a sessões de drenagem linfática e laser contratadas verbalmente. A recorrente alega ausência de comprovação do dano material por se tratar de declaração unilateral da autora.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da prestação dos serviços e do inadimplemento da ré, apta a fundamentar a condenação ao pagamento dos valores pleiteados, considerando a natureza verbal da contratação.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A existência da relação contratual e a prestação dos serviços restaram comprovadas por meio de conversas em aplicativos de mensagens, nas quais a própria recorrente admite o débito, justificando o não pagamento por dificuldades financeiras.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, uma vez que não apresentou provas que afastassem a pretensão inicial.

É admitida a utilização de todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, sendo as mensagens eletrônicas prova idônea da contratação verbal e da inadimplência (art. 369 do CPC).

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A comprovação da prestação de serviços por meio de registros de comunicação eletrônica, aliada à ausência de prova de pagamento pela parte devedora, justifica a condenação ao pagamento do montante inadimplido, ainda que a contratação tenha ocorrido de forma verbal".

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 98;

Código de Processo Civil (CPC), arts. 369 e 373, II;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
KARLA LUCIA ZANOTELLI DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
POLIANA SILVA FREIRE
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida ao pagamento, o valor de R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais), sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado pela autora, bem como julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto e o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulados pela requerida”.

Em sede recursal (ID 15760927), a recorrente informa que o dano material não está comprovado, considerando ser declaração unilateral da autora, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15760929).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Analisando detidamente os autos observo que a autora relata ter sido contratada pela requerida para realizar sessões de drenagem linfática e aplicação de laser (R$ 150,00 + R$ 70,00). Ao que consta nos autos, a requerida assume, de fato, estar devendo, contudo, alega não ter condições financeiras de arcar com os valores, em virtude de uma série de problemas familiares (ID 15760898).

A contratação dos serviços não é controversa, sendo que a requerida, em nenhum momento, traz prova que afaste a tese defendida na inicial, sendo seu ônus, a teor do art. 373, II do CPC. Considerando que a formalização entre as partes foi verbal, aplica-se, a meu ver, o art. 369 do CPC, que assim dispõe:
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

As conversas de aplicativo de mensagem (ID 15760898) corroboram que o serviço foi prestado e apenas não pago pela requerida, não havendo prova em sentido contrário.

Comprovada a inadimplência, correta a condenação referente ao serviço não pago, ou seja, R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)